Tribunal: STF
Processo: RE 86449
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-03
Data de publicação: 1977-06-03

Ementa:
PRAZO DE VALIDADE ESGOTADO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS, SEM OBSERVANCIA
DA ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO, EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA
DE DISSIDIO COM A SÚMULA 15. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.